Tribunal: TJSP
Processo: 1526705-19.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Freire Teotônio
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. PLEITOS DEFENSIVO E ACUSATÓRIO. ROUBO TENTADO. DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO. PARCIAL PROVIMENTO À IRRESIGNAÇÃO ACUSATÓRIA.

I. Caso em Exame
1 Apelações interpostas contra sentença que condenou Cayo Costa da Silva à pena de 2 anos de reclusão, em regime semiaberto, mais 5 dias multa, no piso, por tentativa de roubo. O Ministério Público busca aumento da

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. PLEITOS DEFENSIVO E ACUSATÓRIO. ROUBO TENTADO. DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO. PARCIAL PROVIMENTO À IRRESIGNAÇÃO ACUSATÓRIA.

I. Caso em Exame
1 Apelações interpostas contra sentença que condenou Cayo Costa da Silva à pena de 2 anos de reclusão, em regime semiaberto, mais 5 dias multa, no piso, por tentativa de roubo. O Ministério Público busca aumento da pena e imposição de regime fechado. A defesa pleiteia reconhecimento da tentativa no patamar máximo.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na adequação da pena e do regime prisional, considerando a tentativa de roubo, reincidência e circunstâncias do crime.

III. Razões de Decidir
3. A materialidade e autoria do delito foram comprovadas por depoimentos e confissão do acusado, sem questionamentos. 4. Apelante birreincidente, uma das condenações utilizada na primeira fase como circunstância negativa, majorada a pena em 1/6. Não se tratando de réu multirreincidente, na segunda etapa, a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão é possível, conforme jurisprudência do STJ. 5. Mantida a redução da pena em 1/2 pela tentativa, considerando o "iter criminis" percorrido.

IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso defensivo desprovido; recurso ministerial parcialmente provido, convolando-se a pena definitiva em 2 anos e 4 meses de reclusão, mais 5 dias-multa, no piso, em regime inicial fechado. Tese de julgamento: 1. A compensação integral entre reincidência e confissão é viável. 2. O regime fechado é adequado devido à gravidade do crime, maus antecedentes e reincidência.